Tribunal: TJPA
Processo: 0000707-05.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000707-05.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: FRANCISCO ALEX MOREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DO ATO DE REMOÇÃO
PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES EM OUTRA LOCALIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - DESACOLHIMENTO DESSE PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em virtude do poder organizacional conferido ao Município, ele detém a prerrogativa de promover a transferência do servidor para outra localidade, desde que o faça segundo o interesse público e a necessidade do serviço.

2. A ausência de motivação torna nulo o ato administrativo de remoção do autor para desempenhar as atividades em outro posto de trabalho.

3. O aborrecimento decorrente da remoção do requerente para outro local de trabalho não configura dano moral para fins indenizatórios.

4. Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

proposta por
FRANCISCO ALEX MOREIRA ALVES

julgou parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos (id nº 2692867):

“Decido

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
condenar
o requerido,
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ,
a pagar à parte autora,
FRANCISCO ALEX MOREIRA ALVES
, a quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de compensaço por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora tendo fixando como o índice o de remuneraço da caderneta de poupança, e como termo inicial a data da citaço, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigaço ilíquida, tudo em conformidade com o julgamento do
RESP 1.495.146-MG, julgado pela 1ª Seço do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reparaço de danos materiais em razo da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, assim o fazendo com fundamento no artigo 373, inciso I do NCPC,
extinguindo o processo com resoluço do mérito
, com base no artigo 487, inciso I do NCPC.

Sem condenaço em custas processuais, considerando o disposto no artigo 40, inciso I da Lei Estadual 8328/2015, bem como a parte autora fora beneficiada pela gratuidade de justiça, no sendo hipótese de aplicaço do disposto no artigo 82, § 2º do NCPC.

Condeno o requerido,
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
,
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenaço, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, todos do NCPC.

Condeno o requerente,
FRANCISCO ALEX MOREIRA ALVES, ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor pleiteado pelo autor a título de danos materiais, ou seja, o proveito econômico que o autor deixou de obter com a improcedência do pedido de reparaço por danos materiais, nos termos do artigo 85, § 14 do NCPC. Em prosseguimento, considerando a situaço da autora de insuficiência de recurso para arcar com as verbas de sucumbência, suspendo a exigibilidade das obrigaçes decorrentes da sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 98, § 3º do NCPC”.

Em suas razões recursais (id nº 2692868), o apelante resume os fatos, afirmando que o apelado, servidor público municipal efetivo, concursado para a zona rural, ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município, alegando que sua transferência ocorreu de forma arbitrária e em decorrência de perseguição política.

Destaca a falta de interesse processual do autor, visto que os supostos fatos narrados pelo recorrido datam do ano de 2013, mais precisamente em seu primeiro semestre, quando alega que fora removido para outra unidade de saúde por situações de perseguição política, entretanto, em meados do ano de 2014, o autor teria retornado ao seu antigo local de trabalho, logo acabou ele sendo convocado a retornar e continuar exercendo as mesmas atividades profissionais.

Assim, considerando que o autor propôs a presente demanda somente em janeiro de 2015, pleiteando indenizações inerentes a uma situação ocorrida no passado e que já teria perdido completamente o seu objeto, pois o autor, ao promover a ação, já estava lotado em seu antigo posto de trabalho há aproximadamente um ano.

Desta forma, entende que não existe nenhum interesse processual válido nos autos, já que o servidor demorou mais de dois anos para arguir sua pretensão judicial e que, inclusive, já não fazia sentido, pois já se encontrava laborando no posto de saúde da Vila São Paulo, pertencente à zona rural.

Fora isso, destaca que a sentença está equivocada ao afirmar que o ato administrativo que removeu o autor está eivado de dois vícios: motivação e finalidade. Sobre a motivação, explica que o servidor prestou concurso público para a zona rural e que permanece prestando serviços nessa localidade, e destaca que a estabilidade diz respeito ao serviço desempenhado pelo servidor e não ao cargo ou local do seu exercício.

Defende, ainda, que o fato de o servidor ter sido encaminhado para outro posto de saúde, também pertencente à zona rural, não configura nenhum ato de ilegalidade e que tal remoção ocorreu em prol de um melhor funcionamento e necessidade da Administração Pública.

Trata também sobre o vício de finalidade, afirmando que agiu dentro da legalidade ao organizar o funcionamento dos serviços públicos da forma como achava correta, removendo os servidores para os locais que necessitavam, prevalecendo, nesse caso, o princípio da supremacia do interesse público.

Defende a inocorrência de dano moral sofrido pelo autor, na medida em que nos documentos juntados aos autos não há indícios de que existiram tais situações vexatórias.

Destaca que o autor não demonstra qualquer abalo à sua imagem, honra e ao bom nome.

Caso assim não se entenda, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pleiteia, ainda, o indeferimento do pedido de condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de falta de interesse processual, com a extinção do processo sem resolução do mérito. Ou, no mérito, a reforma da sentença para decretar a validade do ato administrativo de remoção do servidor e a consequente improcedência da indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2692869) sustentando o caráter protelatório do recurso interposto pelo Município e rebatendo os argumentos apresentados no sentido da falta de interesse processual do autor e da validade do ato administrativo. Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso para manter a decisão agravada.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 2731648).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2750576).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

O apelante sustenta a ausência de interesse processual do autor, sob o fundamento de que
os supostos fatos narrados por ele datam do ano de 2013, quando alega que fora removido para outra unidade de saúde por situações de perseguição política, sendo que tal fato já não mais existiria, pois, em meados do ano de 2014, o recorrido teria retornado ao seu antigo local de trabalho.

Entendo que não possui qualquer razão lógica a preliminar suscitada pelo apelante, tendo em vista que o pedido formulado na inicial não diz respeito à garantia da permanência do apelado no posto de trabalho ou o seu retorno a ele, mas sim de um pleito indenizatório relativo aos danos materiais e morais que alega ter sofrido diante desse ato imotivado de remoção.

Portanto, restando demonstrado nos autos os motivos para a propositura da ação, indiscutível o interesse processual do autor, ora apelado, na medida em que, ainda que tenha retornado ao seu posto de trabalho, possui o direito de pleitear perante o Poder Judiciário a indenização por supostos danos sofridos à época da prática do ato tido por ilegal.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

No caso, conforme relatado acima, o requerente/apelado, servidor público efetivo do Município, no cargo de vigia, ajuizou a presente ação reparatória por danos morais e materiais em função de conduta apontada como ilícita do requerido, o qual determinara a sua remoção imotivada e ilegal de seu local de trabalho, fato ocasionador de grande abalo moral, conforme aduz.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenado o apelante em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dito isso, tem-se que o cerne da questão no presente recurso é analisar a existência de dano moral decorrente do ato administrativo que alterou a lotação original do autor.

Nesse sentido, cabe verificar em que medida se constatou a existência de dano moral, decorrente da mudança de lotação do servidor público apelado, a partir dos fatos suscitados nos autos e objeto do recurso de apelação.

Pois bem, sabe-se,
na linha do entendimento pacífico dos tribunais superiores, que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo do presente caso, competindo-lhe analisar tão somente a conveniência, oportunidade e justiça do ato impugnado.

Nesse passo, frise-se que a remoção de servidor é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde venha prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público na situação sob foco, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), de acordo com o poder discricionário da Administração Pública. Entretanto, deve ser obedecida, nesse caso, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade.

Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Nota-se que, na hipótese sob análise, o ato de remoção é despido de qualquer motivação apta a fundamentar em que consistiria o interesse público destinado a promover a movimentação do servidor, circunstância que o inquina de irregular, pois não há motivação do ato de remoção
ex officio
.

Nesse contexto, um ato administrativo desprovido de motivação é viciado, por consequência, passível de nulidade. Tal motivação, inclusive, é de tamanha relevância que a Lei nº 9.784/1999 em seu art. 50, inciso I e § 1º, dispõe:

“
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

§ 1
o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
”

Assim, embora a prática desta atribuição esteja na esfera discricionária da Administração Pública, é certo que ela não se pode traduzir atuação arbitrária de poder, desprovida das formalidades e exigências legais que estruturam o ato administrativo, como se dá com o dever de motivar e com a necessidade de adequação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, mormente nos casos em que o referido ato seja determinante das condições de trabalho do servidor.

Como consequência do reconhecimento da nulidade do ato, o juízo de 1º grau admitiu o direito do autor de receber, à guisa de indenização por danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, sobre esse ponto, cabe relembrarmos que o dever de indenizar decorre da conjugação de três elementos, a saber, a prática do ato ilícito, a caracterização do dano e o nexo de causalidade entre eles. Notadamente no que toca ao dano moral, embora ele necessariamente não seja passível de comprovação, é imprescindível que esteja clara a ilicitude perpetrada pelo agente, causadora de ofensa à moral ou à honra da vítima.

Assim,
ao caso aplica-se a responsabilidade subjetiva do ente público, que exige a presença de uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal, na forma do art.
7º
,
XXVIII
, da
Constituição Federal
, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos.

Ademais,
para a caracterização da responsabilidade civil decorrente da remoção do seu posto de trabalho, imprescindível a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do empregador (artigos
186
e
927
, ambos do
Código Civil
), visto que o servidor não é equiparado ao terceiro previsto no art. 37, § 6º, da
Constituição Federal
, razão pela qual afasta-se a responsabilidade objetiva.

Acerca dos danos morais, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

Feitas essas considerações, no presente caso é necessário que esteja comprovado que o ato supostamente ilegal ocasionou danos morais ao requerente.

Nesse diapasão, considerando os fundamentos da sentença, observo que, basicamente, o magistrado singular baseou a responsabilidade civil na existência de conduta ilícita, qual seja, o ato de remoção imotivado e sem finalidade, bem como a nítida conotação de perseguição política.

A perseguição política estaria embasada no depoimento de testemunhas e no fato de que a mudança de lotação do servidor público teria ocorrido logo no início do mandato do Prefeito à época, no caso, em fevereiro de 2013, o que caracterizaria desvio de finalidade ou abuso de poder no ato administrativo.

Contudo, após analisar os fundamentos centrais da sentença recorrida, destaco, primeiramente, que o autor se submeteu ao concurso público CPMSMP - 001/2006 para o cargo de viga
, para zona rural
, conforme documento de id nº
2692860 – fl. 14, sendo lotado no Posto de Saúde Familiar da Vila São Paulo, zona rural. Posteriormente, foi removido para o PSF da Vila Taciateua e, depois, foi novamente removido para o PSF da Vila do Jeju.

A partir disso se conclui que o apelado foi inscrito, classificado, nomeado e lotado em postos de saúde da zona rural.

Assim, quanto à alegação de sofrimento em razão da mudança de lotação do servidor, e demais consequências advindas dessa alteração de local de trabalho, não se pode perder de vista que o recorrido, ao participar do certame no qual foi aprovado, livremente optou por concorrer ao cargo de vigia, com lotação na zona rural. De modo que, diante desse cenário, a mudança do local de trabalho, dentro de espaço físico pertencente à zona rural, não poder ser causa para condenação da municipalidade em danos morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. LEGALIDADE DO ATO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO.
REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATO DISCRICIONÁRIO, PORÉM PASSÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATO NULO. APELAÇÃO DA AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 00024967220138240011 Brusque 0002496-72.2013.8.24.0011, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 10/10/2019, Quarta Câmara de Direito Público).
”

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.
- A doutrina e a jurisprudência têm sustentado a necessidade de os gestores públicos justificarem e bem fundamentarem os atos de transferência de servidor, notadamente, diante dos rumorosos casos de perseguição política. - "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000183120158150251, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 14-02-2017)

(TJ-PB 00000183120158150251 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1ª Câmara Especializada Cível).
”

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE URUOCA. RESPONSABILIDADE CIVIL (ART. 37, § 6º, CF/88).
ILEGALIDADE DA REMOÇÃO DA AUTORA RECONHECIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia recursal restringe-se à existência ou não do dever de o Município de Uruoca indenizar a postulante, servidora pública ocupante do cargo de Professora, pelos danos morais sofridos em decorrência de sua remoção indevida. 2. É cediço que para a comprovação da responsabilidade civil requer-se a configuração dos seguintes pressupostos ou requisitos: (a) ato ilícito, (b) dano e (d) nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo (art. 37, § 6º, da CF/1988, e arts. 186 e 927 do CC/2002). Ausente qualquer deles, não estará configurado o direito à reparação. 3.
Ainda que eivado de nulidade o ato administrativo de remoção da servidora, por si só, não gera o dever de indenizar por parte do ente municipal, devendo haver a comprovação do nexo causal entre o ato ilícito perpetrado pelo agente público e o dano moral daí decorrente. Precedentes do TJCE e dos Tribunais Pátrios
. 4. Apesar dos argumentos autorais, não consta no presente caso prova efetiva de que o ato administrativo fora realizado com o objetivo de punir a requerente, decorrera de perseguição política ou de qualquer motivo capaz de causar lesão à sua dignidade. 5. Nesse passo, verifica-se que a postulante não logrou comprovar de modo inequívoco as alegações postas na inicial acerca dos danos morais sofridos, nos moldes do art. 373, I, do CPC. 6. Apelação conhecida e provida, a fim de reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Uruoca ao pagamento da indenização por danos morais, mantendo-se os seus demais aspectos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer do apelo para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de fevereiro de 2019 DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (TJ-CE - APL: 00018220820158060179 CE 0001822-08.2015.8.06.0179, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019)

Por isso, mesmo que se parta do pressuposto de que o ato administrativo foi nulo, por ofender os requisitos do ato administrativo, esse reconhecimento não implica, necessariamente, na configuração de dano moral praticado pela Administração Pública. Referido dano deve estar claramente configurado, de acordo com o caso concreto e as provas delineadas nos autos, com o fim de se evitar o enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário público, o que em última instância afetaria a própria efetivação de políticas públicas em prol da coletividade.

Dessa forma,
conquanto até se admita que o servidor possa ter sofrido algum incômodo ou aborrecimento em razão da sua remoção do local de trabalho, tal circunstância por si só não configura o direito à indenização por danos morais.

Neste sentido, já decidiu a jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PARTES ENVOLVIDAS NO CONFLITO DE INTERESSES. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. FISCAL DA PREFEITURA. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER FUNÇÕES INERENTES AO CARGO EM LOCAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS ABUSO DE PODER E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Na inicial, ao deduzir pretensão indenizatória, o autor alega que o réu teria lhe causado danos morais, por meio de atos administrativos que teriam evidenciado perseguição política e abuso de poder. Estando, inequivocamente, envolvido no conflito de interesses levado ao conhecimento do juízo, o réu possui legitimidade passiva ad causam.

O autor ocupa cargo efetivo de fiscal de Prefeitura Municipal. Foi designado para, simplesmente, cumprir função inerente ao seu cargo, ainda que em locais onde, antes, não havia laborado. A atividade de fiscalização é abrangente e corresponde a ocupação digna. Não é lícito, sem prova contundente, impor-se condenação aos réus, mediante simples presunção de que os atos administrativos questionados pelo autor tenham sido fruto de mera perseguição política e abuso de poder, ou que tais atos submeteram-no a situação vexatória.

(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0313.09.293537-5/001, Rel. Des. ARMANDO FREIRE, Primeira Câmara Cível, j. 20/03/2012, DJe. 30/03/2012.)

Assim, não demonstrado de forma evidente o dano moral, devida a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Santa Maria do Pará para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial relativo ao pedido de indenização por danos morais,
nos termos da fundamentação lançada
.

Custas pelo apelado, nos termos legais. Honorários sucumbências no percentual de 10% do valor atualizado na causa, nos termos do art. 85, § 4º, III c/c § 3º, I do CPC/2015. Contudo, considerando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ficam suspensos os referidos pagamentos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/08/2020